Tribunal: TJSP
Processo: 2264273-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração da personalidade jurídica. Cumprimento de sentença. Ausência de bens da ré. Relação de consumo presente. Legislação que adotou a Teoria Menor, que se satisfaz tão somente com o singelo inadimplemento. Regência, in casu, dos §§ 2o e 5o, do art. 28 do CDC. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.